Tribunal: TJDFT
Processo: 0706097-17.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA MECÂNICA. VEÍCULO PARADO EM VIA PÚBLICA. SINALIZAÇÃO. DEVER DE CAUTELA. DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DE PREJUÍZOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e a condenou a pagar à autora o valor de R$3.111,50, equivalente à metade do menor orçamento apresentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) error in procedendo; (ii) pane mecânica súbita, hipótese que afasta a culpa concorrente; (iii) culpa exclusiva do condutor da motocicleta; e (iv) adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante a presença dos requisitos legais, deve ser confirmado o direito da parte recorrente à gratuidade de justiça.
4. Error in procedendo. O art. 9o da Lei no 9.099/1995 faculta às partes o comparecimento acompanhado de advogado nas causas cujo valor não exceda vinte salários-mínimos. Por se tratar de mera faculdade legal, a ausência de advertência do magistrado quanto à conveniência de a ré ser assistida por advogado não configura error in procedendo, inexistindo desequilíbrio processual ou cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
5. O art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, sempre que houver necessidade de imobilização temporária de veículo no leito viário, em emergência, deve ser providenciada imediata sinalização de advertência, na forma definida pelo CONTRAN. Nesse sentido, a Resolução no 36/98 do CONTRAN determina que o condutor acione prontamente as luzes de advertência (pisca-alerta) e providencie a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento equivalente a, no mínimo, 30 metros da parte traseira do veículo. Ademais, o art. 29 do CTB impõe ao condutor o dever de manter distância de segurança lateral e frontal em relação aos demais veículos e ao bordo da pista, consideradas a velocidade desenvolvida e as condições do local, do tráfego, do veículo e do clima. Desse dispositivo decorre a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, a qual, contudo, não possui caráter absoluto, podendo ser afastada mediante prova em contrário.
6. No caso, a motocicleta da autora colidiu na parte traseira do automóvel da ré, incidindo, em regra, a presunção de culpa do condutor do veículo que trafegava atrás. Consoante o laudo técnico que instruiu o processo, a velocidade regulamentar da via é de 100 km/h, e o condutor da motocicleta trafegava entre as faixas de rolamento, no chamado “corredor”, exigindo cautela redobrada, sobretudo em condições de neblina. De outro lado, a ré manteve o seu veículo parado na pista de rolamento, independentemente de sinalização de advertência, deixando de demonstrar a ocorrência de pane mecânica súbita e inevitável ou suficiente para afastar o dever de manter o veículo em condições seguras de circulação.
7. À luz do conjunto probatório, ambos os condutores contribuíram de forma equivalente para a ocorrência do sinistro: o autor porque não observou a distância de segurança compatível com a velocidade da via e as condições climáticas; e a ré porque deixou o veículo parado na via pública, independentemente da sinalização exigida pela legislação de trânsito. Caracterizada a culpa concorrente em proporções equivalentes, as partes devem arcar com os seus respectivos prejuízos. Sentença reformada neste ponto. Precedentes: Acórdão 2058632, 0705325-39.2025.8.07.0010, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025; Acórdão 2066680, 0706631-58.2025.8.07.0005, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
9. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei no 9.099/95).
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
11. O juízo de origem nomeou advogado dativo à ré, para fins de interposição de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido Decreto estabelece, no art. 22, que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Em decorrência, arbitro em R$500,00 (quinhentos reais) os honorários devidos ao advogado dativo da ré, devendo a certidão relativa aos honorários ser emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
__________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29 e 46; Resolução CONTRAN no 36/1998.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2066680, 0706631-58.2025.8.07.0005, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 12/11/2025; TJDFT, Acórdão 2058632, 0705325-39.2025.8.07.0010, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 22/10/2025; TJDFT, Acórdão 1825245, 0727333-60.2023.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, j. 01/03/2024.